Tribunal: TJDFT
Processo: 0745273-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745273-52.2024.8.07.0000 DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, ao embargante/agravante para ajustar o recurso (id 66406941) para agravo interno (CPC 1.024, §3o), sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator